Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010296-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MACKEIBY ROBERTO SILVA - CPF: 031.705.011-78 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – PRESSUPOSTOS DO ART. 26 DA LEI No 9.514/97 NÃO OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Antes de expropriar o imóvel dado em garantia, a fiduciária deve constituir em mora o fiduciante, por meio de intimação pessoal ou por edital (art. 26 da Lei no 9.514/97), o que não foi comprovado na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MACKEIBY ROBERTO SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Ação de Consignação em Pagamento c/c Manutenção do Contrato de Alienação Fiduciária e Nulidade de Procedimento Extrajudicial de Consolidação de Propriedade no 1030825-71.2018.8.11.0041, movida em face de SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA. E OUTRA, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Nas razões do recurso, em breve síntese, o agravante sustenta que
“a decisão agravada não levou em conta a possibilidade do devedor poder purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação”
.

Assevera que, após a consolidação do imóvel,
“tentou realizar a negociação dos pagamentos, sugerindo o adimplemento da mora contratual, o que não foi aceito pelos agravados de forma administrativa”.

Forte nisso, pede o deferimento da tutela de urgência para que seja autorizada a consignação em Juízo do valor de R$20.175,13 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais e treze centavos), correspondente às 6 (seis) parcelas em aberto, mais as próximas que vencerem no curso do processo, bem como sejam suspensos os atos administrativos realizados em dissonância com a Lei no 9.514/1997, abstendo-se da realização do leilão para a venda da casa n. 159, quadra D, do Condomínio Rio São Lourenço.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi deferida, no Id. 43083974.

Contraminuta juntada, no Id. 50809959, pelo desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
prestou informações, no Id. 52296994, oportunidade em que manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada nos autos da ação de consignação em pagamento.

Como relatado, nas razões do recurso sustenta que
“a decisão agravada não levou em conta a possibilidade do devedor poder purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação”
.

Assevera que, após a consolidação do imóvel,
“tentou realizar a negociação dos pagamentos, sugerindo o adimplemento da mora contratual, o que não foi aceito pelos agravados de forma administrativa”.

Forte nisso, pede o deferimento da tutela de urgência para que seja autorizada a consignação em Juízo do valor de R$20.175,13 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais e treze centavos), correspondente às 6 (seis) parcelas em aberto, mais as próximas que vencerem no curso do processo, bem como sejam suspensos os atos administrativos realizados em dissonância com a Lei no 9.514/1997, abstendo-se da realização do leilão para a venda da casa n. 159, quadra D, do Condomínio Rio São Lourenço

Pois bem. Adiando que melhor razão assiste o recorrente.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese dos autos, o autor/recorrente objetiva em sede de tutela de urgência a suspensão do procedimento extrajudicial efetivado pelas rés e, por consequência, a possibilidade de consignação da dívida que entende devida.

Neste contexto, é cediço que para que se possa ofertar o imóvel em garantia por meio de alienação fiduciária, conforme se vê do contrato de Id. 42364486, deve-se observar o procedimento estabelecido na Lei no 9.514/97, especificamente aquele tratado no art. 26, que assim preleciona:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á
PESSOALMENTE AO FIDUCIANTE
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017).

§ 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”
(sem destaques no original).

Assim, antes de expropriar o imóvel dado em garantia, a fiduciária, ora recorrida, deve constituir em mora o fiduciante, por meio de intimação pessoal (podendo ser representado por seus familiares ou vizinhos, quando há suspeita de ocultação) ou por edital (quando em lugar incerto e não sabido).

In casu
, ao menos em sede de cognição não exauriente, o que se extrai dos documentos apresentados nos autos é que o procedimento de intimação do fiduciante não seguiu a orientação legal prevista no art. 26 da Lei no 9.514/97, o que confere verossimilhança às alegações do autor.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois caso não seja suspenso o referido ato expropriatório, o recorrente sofrerá com a perda o imóvel alienado sem antes lhe ser oportunizado o prazo legal para purgação da mora.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender, por ora, o procedimento extrajudicial instaurado em face do imóvel objeto dos autos e possibilitar a consignação judicial do valor indicado na inicial, bem como das parcelas que vencerem no curso do processo ou até ulterior deliberação do juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020